Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-91.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007021-91.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.263.863/0001-09 (AGRAVANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
Nº 1007021-91.2018.8.11.0003

AGRAVANTE(S): PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

AGRAVADO (S): SEGUROS SURA S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
–

INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Não é o caso de reforma de decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão de sua manifesta intempestividade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
, contra a decisão monocrática que
rejeitou
os Embargos de Declaração e manteve a decisão monocrática que
não conheceu
do Recurso de Apelação por intempestividade, de sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1007021-91.2018.8.11.0003 ajuizada em face de
SEGUROS SURA S/A
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

A agravante reedita suas razões recursais, arguindo, em suma, a tempestividade do Recurso de Apelação para o fim de ver recebida e julgada pelo mérito.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para o fim de ver reconhecida a tempestividade do Recurso de Apelação.

Contraminuta apresentada no ID 75919481 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado,
cuida-se de Agravo Interno interposto por
PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
, contra a decisão monocrática que
não conheceu
do Recurso de Apelação e, também,
rejeitou
Embargos de Declaração de sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1007021-91.2018.8.11.0003 ajuizada em face de
SEGUROS SURA S/A
.

Pois bem.

Ao analisar os Embargos de Declaração, proferi a seguinte decisão:

Vistos etc.

PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 66349479) em face da decisão monocrática constante no ID 64727954, proferida no recurso de apelação cível

interposto em face de
SEGUROS SURA S/A
, a qual, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheceu do recurso

monocraticamente.

A embargante alega, em suma, a existência de omissão na decisão recorrida, em razão da inexistência de pronunciamento sobre questão de relevo essencial para o exame do requisito de admissibilidade tempestividade – indisponibilidade de acesso da parte à íntegra da decisão nos autos digitais – e cuja análise tem o condão de alterar o r.
decisum
proferido.

Aduz acerca da indisponibilidade de acesso da embargante ao inteiro teor da r. decisão (ID 61439561) sobre os embargos de declaração, argumentando que embora

tenha ocorrido a publicação por meio do Diário da Justiça Eletrônico/MT – Ed. nº 10789, em 05/08/2020 (quarta-feira), no feito digital a íntegra da decisão não foi disponibilizada para acesso.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID 67346954, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, a r. decisão monocrática não conheceu do recurso de apelação monocraticamente, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, considerando que consta no Diário da Justiça Eletrônico/MT – Ed. nº 10789, p. 1267, que a
decisão dos embargos de declaração
foi disponibilizada em 04/08/2020 (terça-feira) e
publicada em 05/08/2020 (quarta-feira) na íntegra
, em nome dos advogados da ora recorrente; logo,
o prazo final
para a interposição da apelação era
26/08/2020
(quarta-feira) e não em 03/09/2020.

Confira-se a publicação na íntegra no Diário da Justiça Eletrônico/MT – Ed. nº 10789, p. 1267, sobre a decisão de ID 61439561:

Além disso, em suas razões recursais de apelação, a recorrente em nenhum momento alegou que não teve acesso na íntegra da decisão dos embargos de declaração do juízo
a quo
, sendo certo que no Diário da Justiça Eletrônico/MT – Ed. nº 10789, p. 1267, ocorreu a publicação da decisão na íntegra.

Deveras, em seu apelo a recorrente assim asseverou,
in verbis
:

“
[...]
‘
A presente Apelação é TEMPESTIVA, de acordo com o teor dos artigos 65, inciso I, e 66 a 68 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 (doze) de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico nas Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

17.
Na data de 05 (cinco) de agosto do presente Ano, quarta feira, por meio do Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 10.789, foi publicada a intimação sobre a r. Sentença de id nº ‘35790553’
, de acordo com o artigo 65, inciso I da Resolução retro citada [...]

Desta forma, sendo a publicação da r. Sentença de id nº ‘35790553’ disponibilizada no dia 03 (três) de agosto próximo passado, a ciência da Apelada do teor da intimação somente ocorreu no dia 13 (treze) de agosto, iniciando a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, que foi dia 14 (catorze), sexta-feira. [...]

Cabe salientar, por último, que o
artigo 68 da Norma citada
também regulamenta
a contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos para efetivação da intimação pelo sistema eletrônico
[...]

Por essa razão, na aba ‘expediente’, na página em que se encontra o presente Feito,
no sistema do Processo Judicial Eletrônico
,
resta declarado que a ciência da Apelante somente ocorreu na data de 13 (treze) de agosto, motivo pelo qual, o termo final do prazo recursal é a data de 3 (três) de setembro de 2020
.
” (g.n.).

Aliás, ao acessar o PJE de primeiro grau – autos nº 1007021-91.2018.811.0003, há o registro de ciência em 05/08/2020, bem como consta no processo a certidão de que o recurso de apelação é intempestivo.

No mais, não se deve olvidar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que prevalece como
dies a quo
para a apresentação do recurso o primeiro dia útil seguinte ao da publicação do
decisum
impugnado no Diário da Justiça Eletrônico. Vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE
, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.
2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: ‘Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. Agravo interno improvido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) (g.n.).

“
[...] 1. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado no DJe de 03/08/2018 e o órgão ministerial juntou, em 06/08/2018 (e-STJ, 223), petição aos autos, na qual consta expressamente o seu ‘ciente do acórdão’. 2. Nesse contexto, deve-se aplicar
o entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ‘havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
.’
(AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.8.2018). 3. Assim, imperioso o reconhecimento da intempestividade do recurso[...]
”
(STJ, QUINTA TURMA, AgRg no REsp 1800082/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, j. em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (g.n.).

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
[...] 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora (ID 68620988)

No caso em tela, o agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas tanto nos Embargos de Declaração quanto na decisão monocrática recorrida que não conheceu o recurso por intempestividade, máxime porque a fluência dos prazos é clara considerando que
que consta no Diário da Justiça Eletrônico/MT – Ed. nº 10789, p. 1267, que a
decisão dos embargos de declaração
foi disponibilizada em 04/08/2020 (terça-feira) e
publicada em 05/08/2020 (quarta-feira) na íntegra
, em nome dos advogados da ora recorrente; logo,
o prazo final
para a interposição da apelação era
26/08/2020
(quarta-feira) e não em 03/09/2020.

Ademais, em suas razões recursais de apelação, a recorrente em nenhum momento alegou que não teve acesso na íntegra da decisão dos embargos de declaração do juízo
a quo
, sendo certo que no Diário da Justiça Eletrônico/MT – Ed. nº 10789, p. 1267, ocorreu a publicação da decisão na íntegra.

Além disso, em consulta ao sistema PJE de primeiro grau – autos nº 1007021-91.2018.811.0003, há o registro de ciência em 05/08/2020, bem como consta no processo a certidão de que o recurso de apelação é intempestivo.

Assim, o recorrente busca, mais uma vez, rebater a intempestividade que restou clara.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021